Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEITADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PESSOA PÚBLICA SUJEITA A SOFRER MAIOR EXPOSIÇÃO. OPINIÃO NEGATIVA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATUAÇÃO DE CRÍTICAS. FREQUENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela Associação ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, bem como para determinar a retirada de comentários publicados no aplicativo Instagram. Nas razões recursais, em preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva, alegando que as mensagens divulgadas no seu perfil no Instagram foram promovidas pelo presidente da entidade, Ubiraci Lima Santos. Arguiu também a ilegitimidade ativa, sob a alegação de que as expressões foram direcionadas ao SINDBOMBEIROS/DF e não ao autor da presente demanda. No mérito, sustenta que não houve ofensa injusta, ante as particularidades do caso. Defende que a liberdade de expressão deve prevalecer e que não há requisitos do dever de indenizar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Ademais, as alegadas mensagens ofensivas foram postadas no perfil da Associação recorrente e direcionadas ao SINDBOMBEIROS/DF, bem como à equipe de dirigentes sindicais da qual o autor fazia parte, fato suficiente a legitimar as partes desta demanda. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia cinge-se a averiguar se os atos praticados pela Associação ré são aptos a violar o direito à honra e/ou à imagem do autor.
V. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” No mesmo artigo, no inciso XXXIV, alínea “a” dispõe que “são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” Assim, deve consignar que o direito à liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede o limite do direito à liberdade de expressão, de modo a ultrapassar os demarcadores da boa-fé .
VI. De outro lado, importante consignar que figuras políticas e públicas, com mais frequência, podem ser alvo de críticas e de comentários a respeito da atuação pública. Notoriamente tem sua imagem mais exposta em decorrência de sua posição de evidência na sociedade. Partindo destas premissas, nem todos os comentários sobre a atuação pública e política de pessoas que ocupam cargos desta natureza configuram danos morais passíveis de indenização.
VII. Na espécie, da análise das postagens em seu perfil, observa-se que foi inserido informativo dirigido aos associados fazendo menção ao SINDBOMBEIROS/DF e à equipe de diretores deste nos seguintes termos: “não podemos contar com sindicato que nem conhecimento tem do que é sindicalismo, mais tem habilidades pra fraudar eleições”, “por causa dessa nova diretoria a categoria de bombeiros civis vem sucumbindo”, “estes senhores nunca pensam nestes trabalhadores só em fraude”, “não são confiáveis”, “crimes cometidos”, “sairá do sindicato pelas mãos da justiça”. Na publicação cita a Ação (00008329120175100015) que tramitou na Justiça Trabalhista na qual foi declarada a nulidade do processo eleitoral realizado no sindicato em 2017.
VIII. Nota-se que são críticas negativas da associação à atuação da diretoria do sindicato relacionadas ao escopo da demanda trabalhista. Quantos à expressão “crimes cometidos” remete a acontecimento na sede do SindBombeiros/DF que foi gerado boletim de ocorrência colacionado nos autos. Evidente que algumas expressões são duras e ácidas, mas que remetem a atuação do sindicato e da diretoria, sem descambarem para ofensas pessoais e íntimas, não sendo indenizável por ausência de ato ilícito ao se prestigiar a proteção plena do exercício de direito à liberdade de expressão. Somando ao fato de que representante de categoria, sindicato ou associação naturalmente estão sujeitos à fiscalização e a críticas que digam respeito ao exercício de sua função.
IX. Com efeito, não se verifica no caso lesão a direitos da personalidade, pois a recorrente não extrapolou o limite do exercício do direito de liberdade de expressão em se tratar a peculiaridades do caso. Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Sem custas. Sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.